Tribunal: TJMT
Processo: 1019741-34.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019741-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. G. C. C. - CPF: 113.865.661-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), P. R. P. - CPF: 057.162.901-67 (APELANTE), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 068.161.105-79 (VÍTIMA), JONYSON BARBOSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.270.651-47 (ASSISTENTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE - DEA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DO ADOLESCENTE - DEA DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, INTERNAÇÃO DESPROPORCIONAL E REAVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO AO APELANTE PAULO RICARDO PIRES DE MEDIDA DE “
LIBERDADE ASSISTIDA PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO C/C 06 (SEIS) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
” OU REDUÇÃO DO “
PRAZO DE REAVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR DE QUADRIMESTRAL PARA TRIMESTRAL
” – ROUBO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL – CRUCIAL IMPORTÂNCIA – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE – JULGADOS DO TJMT E TJDFT -
ATO INFRACIONAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS - MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMG - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA INERNAÇÃO PERTINENTE – ENTENDIMENTO DO TJMT
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER A REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE.

Nas infrações contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014).

“[...]
Incabível o pleito absolutório quando as provas, sobretudo o depoimento da vítima, que narrou os fatos e reconheceu os menores como autores do ato infracional, corroborado em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão em flagrante, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas
” (TJDFT, Ap nº 0009633-97.2018.8.07.0013).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a conduta praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa e a reiteração no cometimento de infrações de natureza grave
“autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do ECA”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1505639/SP; AgInt no HC nº 511.249/GO; HC nº 437.603/SC).

“
Deve ser mantida a medida socioeducativa de internação quando estiver presente ao menos um dos requisitos previstos no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente e por haver nos autos demonstração de que ela se mostra a mais adequada ao caso concreto, notadamente pela gravidade do fato e pela reiteração do menor em atos infracionais
” (TJMG, Ap nº 1.0699.20.000444-7/001).

Mostra-se pertinente a correção do período de reavaliação da medida de internação, trimestralmente, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal nesse sentido, “
a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida
” (TJMT, AP
N.U 1030730-53.2021.8.11.0003 – 20.5.2022;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018 - 14.6.2019; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1019741-34.2022.8.11.0041 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO

PAULO RICARDO PIRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO e PAULO RICARDO PIRES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação socioeducativa (PJE nº 1019741-34.2022.8.11.0041), que aplicou ao
primeiro
medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 10 (dez) meses, e ao
segundo
medida de internação, com reavaliação quadrimestral, ambos por ato infracional análogo a roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca – art. 157, § 2º, II e VII, do CP c/c art. 103 do ECA – (ID 136843959).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a medida de internação seria desproporcional ao apelante PAULO RICARDO PIRES; 3) a reavaliação quadrimestral da internação “
não observa o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no tocante ao mínimo adequado
”.

Requer o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, aplicada ao apelante PAULO RICARDO PIRES medida de “
liberdade assistida pelo prazo de 01 (um) ano c/c 06 (seis) meses de prestação de serviço à comunidade
” ou “
reduzido o prazo de reavaliação interdisciplinar de quadrimestral para trimestral
” (ID 136843976/ ID 136843977).

A 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 136843979).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, por entender que inexiste “
dúvida sobre a autoria dos adolescentes do ato infracional análogo a roubo majorado
”;

a internação é imprescindível “
face às circunstâncias fáticas e à personalidade do agente
” e que o “
Estatuto da Criança e do Adolescente limita tão somente o máximo de período a ser fixado
” para reavaliação (Paulo Roberto Jorge Prado, procurador de Justiça – ID 133405651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

Os apelantes foram representados pela prática de ato infracional nestes termos:

“[...]
no dia 28 de maio de 2022, por volta das 19h00min, na Avenida Miguel Sutil (próximo ao Prédio Jardim Cuiabá), nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os representados KAUA GUSTAVO CAMPOS CARDOSO e PAULO RICARDO PIRES, agindo com unidade de desígnios, com manifesto animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) iPhone 11, 01 (uma) mochila da cor azul e diversos cartões, de propriedade da vítima VALTER CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS JUNIOR, conforme documentação colacionada ao feito. [...]

Ante o exposto, diante da realização da conduta tipificada no art. 157, §2°, inciso II e VII, do Código Penal, considerada ato infracional para efeito de aplicação de medida socioeducativa (art. 103 da Lei Federal n. 8.069/1990), requer se digne Vossa Excelência determinar sejam os adolescentes e seus pais, ou responsáveis, devidamente cientificados do teor da presente representação
[...].” (Caio Márcio Loureiro, promotor de Justiça – ID 136843860).

O Juízo singular aplicou as medidas socioeducativas de internação e liberdade assistida com a seguinte fundamentação:

“
[...] Verifica-se que os representados negam a prática do referido ato infracional durante a audiência de apresentação. Vejamos: [...]

Embora tenham negado, as provas dos autos vão de encontro com a versão trazida por eles.

Nesse sentido, durante a audiência em continuação, a vítima, com bastante firmeza e convicção, relata que os adolescentes a abordaram em posse de uma faca, ordenando que passasse o celular e seus outros bens. Vejamos: [...]

Como se vê, a vítima, além de narrar e descrever a conduta de cada um dos representados, ainda os reconheceu, sem titubear, como sendo aqueles que a assaltaram, bem como, utilizando-se do aplicativo de rastreio do aparelho celular, verificou que a última localização de seu celular se deu na rua em que mora Kauã Gustavo Campos Cardoso.

Por sua vez, o policial militar, responsável pela apreensão dos adolescentes, relatou o seguinte durante a audiência em continuação:[...]

Desse modo, com base nos depoimentos, percebe-se que os elementos constitutivos do roubo estão presentes: a grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma branca (faca) pelo representado Paulo Ricardo Pires, com o objetivo de exigir a posse da res furtiva; e a subtração, evidenciada pela inversão da posse dos bens da vítima em favor dos representados.

Dessa forma, os depoimentos da vítima e da testemunha, inquiridas em audiência em continuação, são harmônicos em demonstrar que os adolescentes subtraíram os bens da vítima, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca).

Logo, o contexto probatório deixa devidamente comprovado que os representados praticaram o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, devendo a representação ser julgada procedente. [...]

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação socioeducativa, para reconhecer a prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 157, §2°, II e VII, do Código Penal. [...]

V. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA [...]

a. ADOLESCENTE PAULO RICARDO PIRES [...]

No caso dos autos, ficou amplamente demonstrado durante a instrução que o adolescente representado praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2°, II e VII, do Código Penal, consoante já reconhecido nesta sentença, em seus itens III e IV. Ou seja, trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca.

Afora isso, referido adolescente possui registro de antecedentes infracionais em seu desfavor, sendo que, na ocasião da prática do ato infracional objeto deste processo, encontrava-se cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida (PJE 1012867-33.2022.8.11.0041), decorrente de sentença proferida no processo de conhecimento 1005717-98.2022.8.11.0041, que tramitou neste juízo especializado e que reconheceu a prática do ato infracional assemelhado ao crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, por duas vezes, c/c art. 70, caput, ambos do Código Penal, por fato ocorrido na madrugada do dia 21/02/2022.

Assim, em pouco mais de três meses, o sentenciado encontra-se envolto na prática de ato infracional de mesma natureza, o que revela a insuficiência da atuação estatal anterior, no sentido de freá-lo na reiteração infracional, de modo que, agora, exige-se intervenção pedagógica estatal máxima, inclusive, diante da necessidade da responsabilização pelas escolhas equivocadas, satisfazendo, assim, o comando previsto no inc. I e II do art. 122 do ECA.

Desse modo, observa-se a necessidade de intervenção estatal máxima para o ajustamento da vida social do sentenciado no plano pedagógico e de responsabilização, ao passo que o lapso temporal de quatro meses para a primeira avaliação se mostra mais adequado para análise de sua evolução comportamental.

Face ao exposto, com fulcro no art. 112, VI, e art. 122, II, ambos do ECA, aplico a medida socioeducativa de internação em favor do representado, com a primeira avaliação a ser feita no prazo de 04 (quatro) meses.

b. ADOLESCENTE KAUA GUSTAVO CAMPOS CARDOSO

Mencionado adolescente possui atualmente 13 anos de idade, encontra-se estudando na Escola Ranulfo Paes de Barros e não faz uso de drogas, segundo narrado. Além disso, excluindo este processo, em pesquisa no sistema PJE não se encontra registro de antecedente infracional em seu nome, demonstrando, assim, tratar-se o presente caso de um fato isolado na sua vida. Diante deste cenário, a medida socioeducativa de liberdade assistida se apresenta como a medida mais adequada ao caso concreto.

Face ao exposto, com fulcro no art. 112, inc. IV, e art. 118, ambos do ECA, aplico a medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA, pelo prazo de 10 (dez) meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra (ECA, art. 118, §2º).
[...].” (Túlio Duailibi Alves de Souza, juíza de Direito – ID 136843959)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.203834 (
ID 136843836
), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Ivan Justino de Santana, policial militar (ID 136843838), Jonyson Barbosa Ferreira da Silva, policial militar (ID 136843839), Valter Cesar Nascimento dos Santos Júnior, vítima (ID 136843840) e os apelantes PAULO RICARDO PIRES (ID 136843841) e KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO (ID 136843842).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Ivan Justino de Santana, policial militar (ID 136843934/ ID 136843936), Valter Cesar Nascimento dos Santos Júnior, vítima (ID 136843948/ ID 136843950), Luciano dos Anjos Garcia, testemunha (ID 136843918/ ID 136843920), Márcio Lopes Cardoso dos Santos (ID 136843913/ ID 136843915), PAULO RICARDO PIRES, apelante (ID 136843916/ ID 136843917) e KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO, apelante (ID 136843909/ ID 136843912).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.5.2022, por volta das 19h, na avenida Miguel Sutil, próximo ao edifício Jardim Cuiabá, no município de Cuiabá/MT, os apelantes subtraíram, mediante emprego de arma branca [faca] 1 (um) Iphone 11, 1 (uma) mochila de cor azul e diversos cartões de propriedade da vítima Valter Cesar Nascimento dos Santos Júnior (ID 136843860);

- a vítima Valter Cesar Nascimento dos Santos Júnior, nas fases policial e judicial, declarou que estava voltando do trabalho quando foi abordado pelos apelantes, cada um em sua bicicleta; PAULO RICARDO PIRES, na posse de uma faca, anunciou o assalto e pediu pelo celular, enquanto KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO pegou sua mochila; o rastreamento do celular [via GPS] indicou que o referido aparelho estava na residência de KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO; reconheceu os apelantes como os autores do ato infracional análogo à roubo majorado (ID 136843840; ID 136843948/ ID 136843950);

- Ivan Justino de Santana [policial militar], perante a autoridade judicial, relatou que foi acionado, via CIOSP, sobre uma ocorrência de roubo nas proximidades do bairro Jardim Cuiabá; dois jovens rapazes que teriam efetuado o roubo e evadido do local de bicicleta; realizada a abordagem de PAULO RICARDO PIRES, foi encontrada em sua cintura uma faca; a vítima rastreou seu celular e sua localização correspondia ao endereço da residência de KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO, no bairro Santa Izabel; a vítima reconheceu os abordados como autores do roubo (ID 136843934/ ID 136843936);

- o primeiro apelante KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO, na Delegacia de Polícia e em Juízo, narrou que estava andando de bicicleta na Arena Pantanal na companhia de PAULO RICARDO PIRES, quando “
dois caras com pedaço de pau
” tentaram subtrair nossas bicicletas; foi atingido por um golpe de pau na perna; em razão disso, foram até a residência do apelante PAULO RICARDO PIRES e pegaram uma faca para se protegerem; nas proximidades do edifício Jardim Cuiabá, foram abordados por policiais militares, ocasião em que foram apreendidos com a faca e conduzidos para a Delegacia de Polícia (ID 136843842;

ID 136843909; ID 136843912).

- o segundo apelante PAULO RICARDO PIRES, em ambas as fases, asseverou que havia saído de casa para andar de bicicleta com KAUÃ GUSTAVO CAMPOS CARDOSO; saíram do bairro Santa Izabel e ficaram na Arena Pantanal dando volta e empinando bicicleta; dois homens tentaram roubar nossas bicicletas; KAUÃ foi agredido com uma paulada na perna; pegaram a faca na sua residência e voltaram até a Arena Pantanal; não encontraram as pessoas que , aí a gente voltou e não achou nenhum dos agressores; no momento em que estavam indo embora para o bairro Santa Izabel, os policiais militares Ivan Justino de Santana e Jonyson Barbosa Ferreira da Silva os abordaram, localizara a arma branca [faca] na cintura de PAULO RICARDO PIRES, razão pela qual efetuaram a apreensão de ambos (ID 136843841; ID 136843916; ID 136843917).

Dito isso, vejamos.

A subtração de um 1 (um) aparelho celular Iphone 11, 1 (uma) mochila de cor azul e diversos cartões, mediante emprego de arma branca [faca], no dia 28.5.2022, por volta das 19h, na avenida Miguel Sutil, próximo ao edifício Jardim Cuiabá, no município de Cuiabá/MT, foi descrita coerentemente pela vítima Valter Cesar Nascimento dos Santos Júnior, nas fases policial e judicial (ID 136843840; ID 136843948/ ID 136843950). Essa narrativa [da vítima] sobre a dinâmica do delito está corroborada pelo depoimento do policial militar Ivan Justino de Santana, que efetuou a apreensão em flagrante dos apelantes.

Com efeito, nas infrações contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.8.2015).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado:

“[...]
Incabível o pleito absolutório quando as provas, sobretudo o depoimento da vítima, que narrou os fatos e reconheceu os menores como autores do ato infracional, corroborado em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão em flagrante, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas
.” (TJDFT, Ap nº 0009633-97.2018.8.07.0013 – Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custódio – 9.12.2021).

Logo, a absolvição do ato infracional análogo ao roubo majorado pelo concurso de pessoas afigura-se impertinente.

Por sua vez, a medida socioeducativa de internação aplicada em face PAULO RICARDO PIRES fora justificada na gravidade do ato infracional [roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de faca] e na sua reiteração em ato infracional específico.

Anote-se que PAULO RICARDO PIRES registra representação por ato infracional análogo a roubo majorado pelo concurso de pessoas [por duas vezes], em concurso formal, praticado em 21.2.2022 (PJE nº 1005717-98.2022.8.11.0041), razão pela qual fora aplicada socioeducativa de liberdade assistida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a conduta praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa e a reiteração no cometimento de atos infracionais
“autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do ECA”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1505639/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.9.2019; AgInt no HC nº 511.249/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; HC nº 437.603/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.4.2019).

No mesmo sentido, o c. TJMG decidiu:

“
Deve ser mantida a medida socioeducativa de internação quando estiver presente ao menos um dos requisitos previstos no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente e por haver nos autos demonstração de que ela se mostra a mais adequada ao caso concreto, notadamente pela gravidade do fato e pela reiteração do menor em atos infracionais
.” (Ap nº 1.0699.20.000444-7/001 – Relator: Des. Paula Cunha e Silva – 14.9.2021)

Anote-se que “
as medidas menos restritivas à liberdade seriam inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações”
e promover a ressocialização do apelante, consideradas a
“gravidade concreta da conduta e circunstâncias de caráter pessoal”
(TJMT, N.U 0000852-23.2015.8.11.0032
- Relator: Des. Gilberto Giraldelli
- 13.11.2019).

Nesse quadro, a medida de internação afigura-se adequada, por tempo indeterminado, para reavaliação [ECA, art. 121, § 2º].

Enfim, mostra-se pertinente a correção do período de reavaliação da medida de internação, trimestralmente, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal nesse sentido, “
a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida
” (TJMT, AP
N.U 1030730-53.2021.8.11.0003 – 20.5.2022;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018 - 14.6.2019; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002 - 8.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer a reavaliação trimestral da medida socioeducativa de internação aplicada ao apelante PAULO RICARDO PIRES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022